Tribunal: STF
Processo: RHC 268419
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO OFERECIDO MESMO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REXAME DE FATOS DE PROVAS PARA REVER AS PREMISSAS DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Renata Tavares dos Santos contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.025.861, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
“AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que manteve a condenação da agravante pelos crimes de difamação e calúnia praticados por meio de redes sociais, com pena de 1 ano de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, mais 30 
dias-multa. 
2. A agravante sustenta constrangimento ilegal pela ausência de manifestação do Ministério Público acerca do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na ação penal privada. 
3. O Tribunal de origem consignou a inexistência de confissão espontânea da agravante e a ausência de requisitos legais para a celebração do ANPP, além de destacar a preclusão da irresignação quanto ao não oferecimento do acordo, por ausência de manifestação nas fases processuais adequadas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Acordo de Não Persecução Penal pode ser celebrado após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se a ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP na ação penal privada configura constrangimento ilegal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do acusado, sendo sua celebração condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à discricionariedade motivada do Ministério Público. 
6. A celebração do ANPP após o trânsito em julgado da condenação é inviável, pois o instituto visa evitar a persecução penal desnecessária antes da condenação definitiva. 
7. No caso concreto, o Tribunal de origem constatou a ausência de confissão espontânea da agravante e a inexistência de requisitos legais para a celebração do ANPP, além de destacar a preclusão da irresignação quanto ao não oferecimento do acordo. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal quando já transitada em julgado a sentença condenatória. 
9. Não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido”.
 
2. Esse julgado é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente reitera a alegação de nulidade da condenação, por “ausência de manifestação do MP acerca da possibilidade de oferecimento de ANPP”, mesmo tendo formulado o pedido “após a entrada em vigor do art. 28-A do CPP”, mantida a sua condenação à pena de um ano de detenção, substituída por uma restritiva de direitos, e trinta dias-multa, pela prática do delito de injúria e difamação.
 
Alega ser o oferecimento do acordo de não persecução pelo Ministério Público “poder-dever”, pelo que não haveria “direito subjetivo à ANPP”, como assentado no acórdão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.
 
Sustenta que o Ministério Público não teria se manifestado sobre a possibilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal, mesmo com a queixa-crime ajuizada em 27.6.2022, após a criação do instituto. Portanto, não se cogita de discricionariedade do órgão acusatório.
 
Ressalta que o “Promotor NADA disse sobre ANPP em total contrariedade ao entendimento pacificado do STF de que é obrigatória a manifestação do membro do Parquet sobre a possibilidade de propositura do acordo. Cabe ao MP se manifestar sobre a ANPP e isso não foi feito nestes autos, data venia, pois às fls. 278 não há uma linha sequer sobre o referido instituto”. 
 
Assevera que a “decisão do TJDFT mantida pelo STJ incorre em várias ilegalidades, pois afirma fatos inexistentes, ou seja, de que não há direito subjetivo como se tivesse havido alguma manifestação do MP sobre ANPP nestes autos, imiscui-se na existência ou não de requisitos para negar o direito subjetivo à manifestação do MP (NÃO APONTA QUE REQUISITOS NÃO FORAM PREENCHIDOS), quando é certo que caberia AO MP analisar a existência ou não dos requisitos (COMO FEZ O MPF QUE ATUA NO STJ NO PARECER FAVORÁVEL CONSTANTE DOS AUTOS)” (sic).
 
Afirma que a análise do preenchimento dos requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal não demandaria reexame de fatos e de provas; que os requisitos estariam preenchidos na espécie. Alega também que, embora a condenação seja definitiva, o pedido para manifestação sobre a possibilidade do acordo de não persecução penal teria sido formulado antes do trânsito em julgado.
 
Pondera que “não há que se falar em preclusão pois a ausência de manifestação do Ministério Público sobre o ANPP constitui vício originário, anterior ao recebimento da queixa, e que compromete a própria validade da ação penal”. 
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) seja o presente recurso ordinário conhecido e provido, para reformar o acórdão recorrido, determinando-se, na forma do parecer do MPF, a devolução dos autos à primeira instância, a fim de que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios se manifeste motivadamente acerca da celebração de ANPP com a paciente, com o consequente desarquivamento do processo n. 0711446-58.2022.8.07.0020, devendo ainda ser a execução da pena mantida suspensa até que ocorra tal pronunciamento”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pela recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
4. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 1.025.861, impetrado em benefício da recorrente no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, afirmou:
“(...) Na hipótese, a paciente almeja a nulidade da condenação, ante a necessidade de manifestação do Ministério Público acerca do acordo de não persecução penal na ação penal privada. 
O Tribunal de origem se manifestou sobre a matéria somente em sede de Embargos de Declaração, trazendo à baila os seguintes fundamentos:
‘Demais disso, quanto à questão de não oferecimento de ANPP pelo Querelante ou, subsidiariamente, pelo Ministério Público, anota-se, inicialmente, que, para que haja a celebração de um Acordo de Não Persecução Penal é indispensável, segundo o artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, que haja a confissão formal e circunstanciada da infração; que a infração penal tenha ocorrido sem violência ou grave ameaça; que a infração penal tenha pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; que seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 
Segundo recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘O ANPP é cabível em ações penais privadas, mesmo após o recebimento da queixa-crime, desde que presentes os requisitos legais.’ (...) (REsp n. 2.083.823/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) 
E, a teor do mesmo precedente ‘O Ministério Público possui legitimidade supletiva para propor o ANPP em ação penal privada, quando houver inércia ou recusa infundada do querelante.’ (...) (REsp n. 2.083.823/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) 
Na espécie, tem-se que não houve, de fato, oferecimento de ANPP pelo Querelante (ID 38335308), até porque, em nenhum momento até aqui, a Querelada confessou formal e circunstanciadamente as infrações penais que lhe foram imputadas. 
E ainda que também o Ministério Público não tenha se manifestado quanto a este ponto, verifica-se que, a uma, não estavam preenchidos os requisitos legais e, a duas, a Defesa da Embargante deixou de requerer a aplicação do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: ‘No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.’. 
Isto posto, não há falar em obscuridades no acórdão.’ (...)
De plano, registro que há consenso entre as Turmas de Direito Penal desta Corte no sentido do ANPP ser forma de justiça penal negociada, pois se consubstancia em negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, quando preenchidos os requisitos legais (inexistindo direito subjetivo do investigado, mas devendo o acusador observar a discricionariedade motivada na falta de propositura), a ser homologado judicialmente. (...)
O ANPP veio, portanto, como forma de mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública diante da existência de lastro suficiente de autoria e materialidade para oferecimento da denúncia, assim como já acontece na transação penal, instituto cabível para as infrações de menor potencial ofensivo (art. 76 da Lei n. 9.099/95). Pode-se asseverar, também, a mitigação ao princípio da indisponibilidade, segundo o qual, em linhas gerais, não é dado ao Ministério Público desistir no curso da ação penal, sob a perspectiva de aplicação do ANPP aos processos em curso ao tempo do início da vigência do ANPP no ordenamento jurídico (Lei n. 13.964/2019, em 23/1/2020), consoante decidido no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF no Supremo Tribunal Federal – STF. 
O instituto foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pelo art. 28-A do CPP, por meio da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), com o inegável propósito de possibilitar soluções consensuais para crimes de menor gravidade, reduzindo o número de processos penais ao mesmo tempo em que propicia maior celeridade à justiça criminal. 
O mecanismo prevê que o Ministério Público poderá propor o ANPP quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam: i) infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos; ii) confissão formal e circunstanciada pelo investigado; iii) necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime; iv) ausência de reincidência e de antecedentes criminais específicos impeditivos. 
Todavia, o CPP não disciplinou expressamente a possibilidade de celebração do ANPP no âmbito da ação penal privada, o que gerou controvérsia doutrinária e jurisprudencial. 
Entretanto, no julgamento do Resp nº 2083823, esta Corte sedimentou o entendimento acerca da possibilidade de reconhecer a aplicação do ANPP na ação penal privada por analogia in bonam partem. Na mesma ocasião, reconheceu-se, também, que o Ministério Público possui legitimidade supletiva para propor o ANPP em ação penal privada, quando houver inércia ou recusa infundada do querelante.
Ocorre que, na hipótese, não vislumbro o constrangimento legal alegado, porquanto a instância ordinária manteve-se alinhada à jurisprudência dominante nesta Corte Superior. 
Em primeiro lugar, consoante mencionado nas linhas anteriores, inexiste direito subjetivo da paciente em realizar o acordo de não persecução penal. Logo, cabe ao querelante e, supletivamente, ao ente Ministerial, proporem o acordo conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal e desde que preenchidos os requisitos legais. 
Na hipótese, extrai-se dos autos que o Ministério Público se manifestou na queixa-crime, no entanto, não propôs o acordo, conforme fl. 278. Assim, não há que se falar em nulidade ante a ausência de manifestação do Parquet. O Ministério Público se manifestou nos autos pelo prosseguimento da queixa-crime e não pelo oferecimento do instituto novo. 
Ademais, o Tribunal de origem consignou a inexistência de confissão espontânea da paciente e, embora não se exija a confissão formal – a qual só deve ser realizada no momento da assinatura do acordo, é preciso que em algum momento do processo o investigado sinalize que reconhece a conduta que lhe é imputada de forma espontânea ou ao menos indique no feito seu interesse na realização do acordo. 
Assim, tem-se que a decisão do Tribunal de origem alinhou-se a Jurisprudência desta Corte. 
Por fim, cumpre ressaltar que em nenhum momento da instrução processual da queixa ou mesmo em sede de apelação criminal, verifica-se irresignação da paciente quanto ao não oferecimento do ANPP, de modo que tal irresignação não deveria ter sido nem analisada pelas instâncias anteriores, ante a preclusão”.
 
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve essa decisão, ao desprover o agravo regimental da recorrente no julgado impugnado:
“(...) O entendimento desta Corte é no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do réu, embora deva a acusação observar a discricionariedade motivada na falta de propositura. 
Ocorre que, a discricionariedade motiva[da] pode ser mitigada quando, de plano, não se verificarem, na hipótese, a presença dos requisitos legais, quais sejam: i) infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos; ii) confissão formal e circunstanciada pelo investigado; iii) necessidade e suficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime; iv) ausência de reincidência e de antecedentes criminais específicos impeditivos. 
Na hipótese, o Tribunal de origem consignou a inexistência de confissão espontânea da paciente e, embora não se exija a confissão formal – a qual só deve ser realizada no momento da assinatura do acordo, é preciso que em algum momento do processo o investigado sinalize que reconhece a conduta que lhe é imputada de forma espontânea ou ao menos indique no feito seu interesse na realização do acordo. Assim, o entendimento do Tribunal não é destoante do entendimento desta Corte. 
Ademais, não é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto ao preenchimento dos requisitos legais para propositura de ANPP, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.
(...) Por fim, cumpre ressaltar que em nenhum momento da instrução processual da queixa ou mesmo na apelação criminal, verifica-se irresignação da agravante quanto ao não oferecimento do ANPP, de modo que tal irresignação não deveria ter sido nem analisada pelas instâncias anteriores, ante a preclusão”.
 
5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do acusado. Preenchidos os requisitos do 28-A do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público avaliar se o oferecimento do acordo é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 
 
Como assentado nas instâncias antecedentes, “extrai-se dos autos que o Ministério Público se manifestou na queixa-crime, no entanto, não propôs o acordo, conforme fl. 278. Assim, não há que se falar em nulidade ante a ausência de manifestação do Parquet. O Ministério Público se manifestou nos autos pelo prosseguimento da queixa-crime e não pelo oferecimento do instituto novo”. 
 
Não se demonstra ilegalidade ou abuso de poder pelo não oferecimento fundamentado do acordo de não persecução penal.
 
6. Quanto à alegação de que a recorrente teria, na primeira oportunidade, requerido o oferecimento do acordo de não persecução penal, foi ressaltado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, “em nenhum momento da instrução processual da queixa ou mesmo na apelação criminal, verifica-se irresignação da agravante quanto ao não oferecimento do ANPP, de modo que tal irresignação não deveria ter sido nem analisada pelas instâncias anteriores, ante a preclusão”.
 
7. Ademais, para que se pudesse acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar o conjunto probatório da ação penal para afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de que o Ministério Público se manifestou sem oferecer o acordo de não persecução penal; de que a defesa não se insurgiu quanto ao não oferecimento desse benefício; e de que não houve confissão, um dos requisitos para a sua concessão, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:
“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. (...) A par da inadequação da via eleita na atual impetração, as teses defensivas pela absolvição, aplicação da minorante do tráfico, nulidades das buscas pessoal e domiciliar e pela ausência de oferecimento de ANPP implicam o inadmissível reexame de fatos e provas. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 257.739-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 16.10.2025).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora